Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “ÁGUIA – CREDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do local de domicílio da executada, ora agravada (Bonfinópolis/GO). Em suas razões recursais, a exequente/agravante sustentou, em síntese, a inexistência de relação de consumo; a competência do foro do domicílio do emitente do cheque ou do lugar do pagamento, nos termos dos artigos 2o, 47 e 48 da Lei n. 7.357; e, por fim, o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de a competência relativa ser declarada de ofício. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de modo a impedir a remessa dos autos de origem para a comarca de Bonfinópolis/GO. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado a seguir transcrito, in verbis: “Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora